Tribunal: TJSP
Processo: 1015519-48.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Indenização por danos materiais. Sentença que foi proferida com base na prova juntada em sede de réplica. Ausência de intimação do réu para se manifestar quanto à referida documentação. Inobservância do artigo 437, § 1o, do CPC/15. Cerceamento de defesa reconhecido. Ofensa ao contraditório e ampla defesa. Sentença anulada. Recurso provido para esse fim.